Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTRUMENTALIDADE. PRIMAZIA DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFERTA DE MÁSCARAS N95. DEVER DE DECIDIR.
1. Não há nulidade da sentença que julga tutela cautelar antecedente como ação de obrigação de fazer, privilegiando a instrumentalidade e a primazia do mérito, por ausência de prejuízo.
2. A Administração Pública tem o dever de emitir decisão acerca das solicitações que lhe são apresentadas em matéria de sua competência (no caso, a oferta de máscaras N95 para proteção dos empregados do Banco do Brasil durante a pandemia de Covid-19).
3. Negou-se provimento ao apelo.